Tribunal: TJSP
Processo: 2263111-37.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas corpus. FURTOS QUALIFICADOS. Pretendida revogação das prisões preventivas. Paciente ANGELA que possui maus antecedentes e processo suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, por furtos qualificados. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Por outro lado, KAREN é primária. Concessão parcial da ordem para revogar a prisão preventiva e expedir contramandado de prisão com relação

Ementa:
Habeas corpus. FURTOS QUALIFICADOS. Pretendida revogação das prisões preventivas. Paciente ANGELA que possui maus antecedentes e processo suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, por furtos qualificados. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Por outro lado, KAREN é primária. Concessão parcial da ordem para revogar a prisão preventiva e expedir contramandado de prisão com relação a KAREN.